Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700994-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W. J. D. S. L. G., JOSILEA LIMA GARCIA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por WILSON JÚNIO DA SILVA LIMA GARCIA, neste ato assistido por sua genitora JOSILEA LIMA GARCIA DA SILVA, para determinar que a primeira parte agravada preste os exames de AVANÇO ESCOLAR ou EJA e que a segunda parte Agravada reserve a vaga do agravante no curso de Medicina. Assevera o agravante que, caso aprovado, poderá se matricular no curso de MEDICINA da segunda Agravada UNIVERSIDADE DE RIO VERDE. Aduz que o pedido em sede de plantão judiciário se justifica pelo fato de que as aulas estão prestes a iniciar e o agravante necessitará de tempo para concluir os exames do Ensino Médio. É o relato do essencial. Da análise dos elementos de informação reunidos não se vislumbra ser o caso de apreciação da medida requerida, consistente na modificação daquilo que fora decido pelo Juízo a quo, providência vedada na seara excepcionalíssima do plantão judicial. Com efeito, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Como se vê, não serão apreciadas no plantão medidas já dirimidas pelo órgão judicial competente, nem aquelas que não encerrem extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular expediente forense. No caso, conforme relatado, o Agravante pretende suspender os efeitos da decisão de primeiro grau com o intuito de assegurar o avanço nos estudos bem como a reserva de vaga na faculdade que pretende cursar. Ocorre que não se divisa a urgência alegada, porquanto, segundo informado, o prazo para apresentação dos documentos para efetivação da matrícula se encerrou em 12 de dezembro de 2024. Ademais, muito embora se alegue que as aulas iniciam no primeiro semestre sequer há indicação do dia em que tal efetivamente ocorrera. Logo, a toda evidência, o pedido não enseja perecimento de direito caso não seja imediatamente apreciado, devendo aguardar a regular distribuição. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Relatora natural, Desembargadora Fátima Rafael, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília–DF, data da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista